Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-32.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade inocorrentes – Pleito de gratuidade devidamente indeferido - Determinação de recolhimento das custas de preparo e do valor da pena de litigância de má-fé imposta na sentença, para conhecimento do recurso de apelação – Rejeitados, com observação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002216-32.2019.8.26.0007/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CARLA GION DE ALMEIDA e MARCELO GION DE ALMEIDA, é
embargado JAIR VERDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001 - São Paulo - Voto no 47698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47698 R
EDEC.No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001
COMARCA: SÃO PAULO (ITAQUERA)
EBTE. : CARLA GION DE ALMEIDA E OT
EBDO. : JAIR VERDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes
Pleito de gratuidade
devidamente indeferido - Determinação de recolhimento das
custas de preparo e do valor da pena de litigância de má-fé
imposta na sentença, para conhecimento do recurso de
apelação Rejeitados, com observação.*
Inconformados com a decisão do v. acórdão
de fls.53/58, os embargantes alegam que não foram
analisados no Agravo regimental os argumentos suscitados,
especialmente a juntada dos documentos de fls.868 e 900.
Mencionam a adoção de dois pesos e duas medidas em
relação
ao
acórdão
proferido
e
o
de
no1001358-78.2018.8.26.0704 e reclamam omissão quanto à
análise do pedido de diferimento de custas previsto no
artigo 98, § 6o do CPC. Reafirma a tese de suspeição
deste Relator, e alega que nunca afirmou desemprego, não
havendo embasamento fático ou enfrentamento da questão no
v.aresto. Prequestiona a matéria e requer provimento ao
recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão ao embargante
em sua insurgência, havendo um mero inconformismo com o
quanto decidido.
A negativa do benefício aos embargantes
foi justificada a exaustão, tendo em vista a decisão
monocrática e v.aresto que trataram sobre a matéria,
conforme adiante transcrito:
“No
caso,
como
bem
relatado,
os
postulantes não fazem jus ao benefício.
Como se verifica da documentação apresentada, a Sra Carla possui profissão de
fisioterapeuta, exercendo sua função em área pública, mas
que não a impede de exercê-la também de forma autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001 - São Paulo - Voto no 47698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Além disso, possui bens patrimoniais, inclusive reserva
financeira, que se mostra incompatível com a condição
exigida para benesse.
Do mesmo modo, o coembargante é bancário,
possui rendimentos mensais incompatíveis com a situação
de miserabilidade além de contar com boa reserva em
aplicações financeiras.
Sendo
assim,
a
análise
conjunta
dos
documentos não permite a outorga do benefício.”
Ademais, desnecessário se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Equivoca-se o procurador dos embargantes
quando
menciona
hipótese
de
diferimento
de custas
prevista na Lei 11608/03 e o parcelamento de custas
prevista no artigo 98, § 6o do CPC:
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento.
Ressalto que não houve qualquer proposta
de parcelamento pelos recorrentes, sendo certo que também
para esta hipótese seria necessária a demonstração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001 - São Paulo - Voto no 47698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
plausibilidade para indeferimento.
O diferimento de custas previsto na Lei
11608/03, em seu artigo 5o, sequer é cabível para essa
espécie de ação:
Artigo
5o:
O
recolhimento
da
taxa
judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que
parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou
seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Quanto ao precedente mencionado nos embargos, a questão foi diretamente apreciada e
justificada conforme trecho a seguir transcrito:
“O entendimento dessa Egrégia Câmara é
baseado sempre nas provas apresentadas no caso concreto,
e neste feito em especial, citado pelo agravante, o
postulante comprovou estar desempregado, ou seja, não
possuía renda mensal justificando a concessão da benesse,
sendo tal hipótese diversa do caso ora em análise.”
Ademais, o precedente colacionado não tem
o condão de modificar o decidido, até porque “A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou
com o entendimento da parte” (STJ
4a Turma
REsp
218.528-SP-Edcl,
rel.
Min.
Cesar
Rocha,
j.7.2.02,
rejeitaram os embargos, v.u., DJU 22.4.02, p.210)
“A contradição que dá ensejo a embargos de
declaração (inciso I) é a que se estabelece no âmbito
interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do
julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração
meio hábil para se obter nova apreciação do recurso” (STJ
REsp 591.449-MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
j.08.06.2004, DJ 21.06.2004)
Do
mesmo
modo
expressamente
afastada
hipótese de suspeição. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001 - São Paulo - Voto no 47698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Não há que se falar em suspeição até
porque o presente feito foi distribuído para este Relator
justamente em razão da prevenção estabelecida pelo
julgamento
do
processo
no0009854-46.2013.8.26.0007,
julgado por voto de minha Relatoria.
A mesma apelação referida, tornou prevento
o órgão (7o Grupo de Câmaras) para julgamento da ação
rescisória, nos termos do artigo 235, III do Regimento
Interno desta Egrégia Corte, sendo certo que, ao
contrário do afirmado pelos recorrentes, este Relator não
participou daquele julgamento justamente por ter sido o
Relator do acórdão rescidendo, conforme tira de julgamento acostada àqueles autos, tendo a ação
rescisória sido julgada improcedente por maioria de
votos, vencida a Relatora Sorteada.
A pretensão não é de declaração, e sim
novo julgamento da matéria, com manifesta característica
de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001 - São Paulo - Voto no 47698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Conforme
advertido
os
agravantes
no
v.aresto, usar do processo para conseguir objetivo
ilegal; proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo; e principalmente, alterar a verdade
dos fatos, é passível de penalização por litigância de má-
fé, nos termos do artigo 80 do CPC.
Não obstante a advertência feita, os
embargantes insistem, demonstrando, a toda evidência o
propósito dos recorrentes em se opor injustificadamente à
determinação de recolhimento das custas, com o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1002216-32.2019.8.26.0007/50001 - São Paulo - Voto no 47698
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
procrastinar o andamento do feito e assim obstar/atrasar
eventuais atos expropriatórios envolvendo o bem em
constrição, impedindo análise definitiva quanto ao mérito
da ação.
Tendo em vista que já houve imposição de
pena por litigância de má-fé, condiciono a análise do
recurso de apelação não só ao recolhimento do preparo mas
ao pagamento da pena imposta na sentença, diante da
resistência
injustificada
e
recorrente
nos
autos,
praticada pelos embargantes.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator